Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715308-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A AGRAVADO: HELGA VALERIA DE LIMA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo HOSPITAL MERIDIONAL S.A (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por HELGA VALERIA DE LIMA SOUZA, processo n. 0706882-25.2020.8.07.0014, na qual inverteu o ônus da prova Transcrevo a r. decisão agravada (ID 110438231 dos autos de origem): “Nos autos do PJe identificados em epígrafe, a parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em face da parte ré, mediante o manejo deste processo de conhecimento, em que deduziu pedido de "condenação do HOSPITAL MERIDIONAL S/A no valor de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), à título de danos morais, estes causados em razão da grave negligência médica que culminou no falecimento do pai da autora" (ID: 75776086, p. 19, alínea "d"). Em sede de contestação (ID: 87798592), a parte ré suscita questão preliminar de incompetência do Juízo impugnando, ainda, a concessão do pleito gracioso. Réplica em ID: 90712317. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 91014389), a parte ré postulou o depoimento pessoal da autora, inquirição testemunhal, perícia técnica e expedição de ofícios (ID: 93446251), pugnando a autora pela juntada de documentos e perícia técnica (ID: 93486370). É o bastante relatório. Decido. De início, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça deduzida pela parte ré, considerando a ausência de elementos de convicção aptos a infirmar o entendimento antes exposto por este Juízo, ademais, lastreado na documentação acostada pela autora à exordial. Lado outro, uma vez que as partes se amoldam às figuras inscritas nos arts. 2.o e 3.o do CODECON (Lei n. 8.078/90), aplica-se à espécie o que dispõe o art. 17, cabeça, do referido diploma legal, a saber: "Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento". Nessa ordem de ideias, entende-se que "o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) institui conceito de consumidor por equiparação (bystander): toda vítima de acidente de consumo é considerada consumidor e pode, como consequência, invocar as disposições de direito material e processual da Lei 8.078/90 para restabelecer o direito violado." (Acórdão 1384056, 07185991020198070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, a opção pelo consumidor pelo foro de seu domicílio encontra respaldo legal, em conformidade com a previsão do art. 101, inciso I, da legislação consumerista, pois, conforme já se decidiu, "o Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de relação de consumo, é absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, à luz do estatuído nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do CDC, que preveem a facilitação da defesa daquele e o seu acesso ao Judiciário" (Acórdão 1260273, 07062841620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses fundamentos, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo réu. Superada a preliminar, verifico que o processo encontra-se em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição da dinâmica dos fatos narrados na exordial e imposição de responsabilidade. Ainda, promovo a inversão do ônus da prova inserida no art. 6o, inciso VIII, do CDC/1990. Todavia, conquanto deferida a inversão do ônus da prova, ressalto às partes que "por se tratar de um ônus processual, a inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova” (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015). Nesse contexto, porquanto imprescindível à solução da demanda, defiro, por ora, a realização de perícia técnica, às expensas das partes, em igual proporção, consignada a gratuidade de justiça deferida à autora (ID: 82409644). Nomeio perito judicial na pessoa do profissional CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para argüir eventual impedimento ou suspeição do perito ora nomeado e para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, incisos I a III, do CPC/2015). Feito isso, intime-se o perito acima para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, incisos I a III, do CPC/2015), com atenção ao teto remuneratório fixado pela Portaria TJDFT no 101/2016 (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoesoficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2016/portariaconjunta-101-de-10-11-2016), em especial, para a previsão do art. 2o, § 1o, do retro aludido diploma legal. Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3o, do CPC/2015). O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, cabeça, do CPC/2015). Intimem-se.” Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 121579946 dos autos originais). Na origem o agravante é demandado pela parte agravada, em ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais, em decorrência de suposto erro médico. Em síntese aduz que não há fundamento para a inversão do ônus da prova. Destaca que “na ação de origem, o prontuário médico do paciente, referente ao atendimento prestado pelo Hospital Meridional, foi integralmente juntado com a contestação, proporcionando plenas condições de realização de prova pericial no que diz respeito a tais documentos.” Tece considerações sobre o atendimento médico dispensado ao agravado, afirmando que os elementos coligidos são suficientes para aferir a prova. Assevera que inexiste impedimento para a agravada exercer o amplo direito de defesa, por isso inaplicável seria a inversão do ônus da prova. Liminarmente requer o efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão a quo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, restabelecendo-se o ônus probatório estático. Comprovante do recolhimento de preparo no ID 35301112. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Explico. Conquanto o agravante destaque que o prontuário médico está acostado aos autos, tenho que isso não afasta a necessidade da inversão do ônus probatório, pois a prova não se resume apenas a este documento, mas também a outros fatores. Além disso, na hipótese, em que se discute suposto erro médico e a parte agravada é tecnicamente hipossuficiente, há justificada razão para a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Ademais, o agravante, dispondo de quadro profissional médico que realizou o procedimento, tem sob seu domínio a prova quanto a regularidade do atendimento médico, inclusive dos protocolos técnicos aplicáveis, algo de difícil, praticamente, inacessível, a parte recorrida. Frise-se que a finalidade da inversão do ônus da prova é propiciar equilíbrio entre as partes na produção probatória, efetivando o acesso à justiça. Neste sentido, o colendo STJ, verbis: "(...) 5. No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico. 6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A "paridade de tratamento", essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova. 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial” (AREsp 1682349/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020) (g.n.) No mesmo sentido a jurisprudência da Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DOS AUTORES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ARTIGOS 6o E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS RÉUS. 1. Artigo 6o, inciso VIII, da lei no 8078/90: "São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;" 2. O fato de a autora/agravada atuar como enfermeira não afasta sua hipossuficiência técnica, uma vez que a parte em comento não exerce a medicina. 3. A narrativa da parte autora, quando analisada em abstrato, é verossímil, devendo ser confirmada ou refutada durante a análise do mérito da demanda. 4. A responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, prevista no artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor não impede a inversão do ônus da prova. 5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso dos réus. (Acórdão 1405420, 07350504520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CONSUMIDOR. PERÍCIA. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. 1. Vislumbrando-se a hipossuficiência econômico-financeira e técnica da parte agravada, é possível a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, com apoio no art. 373, § 1o, do CPC. Precedentes. 2. Havendo controvérsia sobre a responsabilidade do dano causado e levando em consideração que o agravante possui melhores condições de produzir as provas necessárias para resolver o conflito, é cabível a inversão do onus probandi. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1369525, 07025320220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1353791, 07103734820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator